Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ADOLESCENTE. ENVOLVIMENTO. CONDIÇÃO OBJETIVA. DESCONHECIMENTO DA IDADE. ÔNUS DA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. RENCIDÊNCIA.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos. Assim, deve ser mantida a condenação do réu no crime do artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de porte para uso próprio (artigo 28, da mesma lei).
2. Para exclusão da causa de aumento de pena prevista no VI, do artigo 40 da Lei 11.343/06 (prática do crime envolvendo criança ou adolescente), impõe-se que a defesa traga aos autos elementos de prova capazes de demonstrar a alegação, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Além disso, o dispositivo legal é aplicável não só quando os adolescentes forem destinatários da droga, mas sempre que, de algum modo, estiverem envolvidos na prática delitiva. Ademais, o fato de o adolescente ter envolvimento em outros delitos não é apto a afastar a causa de aumento, pois de natureza objetiva.
3. Tendo o réu permanecido preso durante a instrução criminal e subsistindo a necessidade da segregação cautelar, haja vista o risco de reiteração delitiva, em função da reincidência, deve ser mantida a sentença na parte em que manteve prisão do apelante.
4. Apelação desprovida.